Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-98.2025.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DO DELITO FORMAL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO PARCIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR INDENIZATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença que o condenou como incurso no art. 147, § 1o, do Código Penal, c/c o art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006, pela prática de ameaça no âmbito de violência doméstica, fixando-lhe a pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, e indenização mínima de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima. A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, pleiteia (i) redução ou afastamento da indenização por dano moral; (ii) revisão da dosimetria, com reconhecimento de confissão espontânea integral e desconsideração de antecedentes antigos; e (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a conduta é materialmente típica; (iii) examinar a correção da dosimetria, especialmente quanto aos antecedentes e à confissão parcial; e (iv) verificar a legitimidade da fixação e do valor da indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, conforme entendimento pacificado do STJ. Os relatos da vítima, tanto na fase policial quanto em Juízo, foram firmes, detalhados e harmônicos, descrevendo ameaças explícitas de morte proferidas pelo réu, o que foi confirmado por testemunhos indiretos e pelo auto de prisão em flagrante.
4. O crime de ameaça (art. 147 do CP) é formal e consuma-se com a simples promessa de mal injusto e grave, independentemente de resultado lesivo ou efetivo temor, bastando a idoneidade intimidatória da conduta. A afirmação do réu de que “nem ele nem ela ficariam com as crianças” e que “sonhou com três caixões com ela e as crianças dentro” revela inequívoca intenção intimidatória, em contexto de reiterada violência doméstica.
5. A ausência de testemunhas presenciais não afasta a configuração do delito, dada sua natureza típica de ocorrência em ambiente íntimo. O depoimento da irmã e do irmão da vítima, bem como do policial que efetuou a prisão, reforça a credibilidade do relato e a verossimilhança da ameaça.
6. O princípio do in dubio pro reo não incide quando o conjunto probatório é coeso, harmônico e suficiente para formar a convicção judicial quanto à materialidade e autoria.
7. A condenação por ameaça encontra amparo também na jurisprudência consolidada do STJ, que reafirma a relevância da palavra da vítima e o caráter formal do crime.
8. Quanto à dosimetria, é legítima a consideração de condenação anterior para fins de maus antecedentes, nos termos do Tema 150 do STF (RE 593818-ED) e da jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl no REsp 2.015.564/SC), sendo inaplicável o prazo quinquenal do art. 64, I, do CP.
9. A fração de 1/6 (um sexto) aplicada à atenuante de confissão parcial é adequada e proporcional, pois o réu apenas reconheceu ofensas verbais, sem colaborar para a elucidação da ameaça. A fixação diversa exigiria fundamentação concreta, inexistente no caso.
10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, ante a incidência de violência ou grave ameaça (art. 44, I, CP e Súmula 588/STJ), bem como em razão de antecedentes desfavoráveis.
11. O regime inicial aberto mostra-se proporcional, à luz do art. 33, §§ 2o, “c”, e 3o, do CP.
12. A fixação de indenização mínima por dano moral encontra respaldo no Tema 983 do STJ (REsp 1.675.874/MS), que admite sua imposição independentemente de prova específica, desde que haja pedido expresso na denúncia. No caso, o pedido constou expressamente e a gravidade das ameaças presume o abalo psíquico da vítima.
13. Contudo, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pode ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a condição econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido.